Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CUIDADORA DE IDOSOS. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO. QUALIFICADORA RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos, para definir que a ré subtraiu, com abuso de confiança, patrimônio alheio, incabível a absolvição. Tendo a ré praticado os furtos valendo-se de sua função de cuidadora da vítima idosa e do vínculo de confiança nela depositado pela empregadora, deve incidir a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Reconhecida a continuidade delitiva entre os diversos crimes de furto cometidos, em número superior a sete delitos, correta a aplicação da fração máxima de 2/3, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal.